Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE E SAÚDE DE PESSOA IDOSA. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. DOLO EVENTUAL. CONDUTA MÉDICA. ALTA HOSPITALAR POR DECISÃO COLEGIADA DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente (médico denunciado) por crime previsto no artigo 99, § 2o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) c/c artigo 18, inciso I, segunda parte (dolo eventual), e artigo 13, caput e § 2o, ambos do Código Penal (omissão penalmente relevante), apontando-se como ilegal a decisão que recebeu a denúncia.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face do paciente médico, denunciado por expor a perigo a integridade e a saúde de pessoa idosa, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de ‘’habeas corpus’’ para trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, a evidente atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou a manifesta inépcia da denúncia.
4. O tipo penal previsto no artigo 99, § 2o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) exige, para sua configuração, a demonstração de que o agente, tendo dever legal de cuidado, expôs conscientemente a pessoa idosa a situação de perigo efetivo, privando-a dos cuidados necessários à sua saúde e integridade física, mediante condutas desumanas, degradantes ou omissão de assistência indispensável.
5. A alta médica de paciente estável da UTI para enfermaria constitui procedimento médico rotineiro e tecnicamente adequado quando baseada em avaliação clínica que indica estabilidade do quadro, não configurando exposição a perigo ou privação de cuidados indispensáveis, especialmente quando respaldada por decisão colegiada de equipe multidisciplinar.
6. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica (alta da UTI para enfermaria) e o resultado lesivo (queda na enfermaria, seguida de morte) impede a configuração dos elementos típicos do crime imputado. No caso, a análise do acervo probatório demonstrou que o óbito decorreu de intercorrências em período posterior à transferência de unidade, sob responsabilidade de equipe médica diversa, conforme atestado pelo próprio parecer técnico do Ministério Público.
7. Não se caracteriza dolo eventual quando a decisão médica se baseia em critérios técnicos adequados, segue protocolos estabelecidos e conta com respaldo de equipe multidisciplinar, inexistindo elementos que demonstrem assunção consciente do risco de expor o paciente a perigo.
8. A prova técnica produzida pelo próprio Ministério Público reconhece que não havia contraindicação clínica para a alta da UTI e que a decisão foi tomada pela equipe que acompanhava a paciente, afastando a responsabilidade individual do médico pela ausência de nexo de causalidade.
9. A ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, evidenciada pela atipicidade da conduta e pela inexistência de elementos mínimos probatórios que sustentem a acusação (justa causa), autoriza o trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus.
IV. Dispositivo:
Ordem concedida. Oficie-se.